Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 5o, INCISOS X E XII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme bem fixado na decisão agravada, a despeito das alegações da agravante e da documentação que acompanha a inicial, não é possível definir ligação da pessoa mencionada ao réu ou aos alegados desvios de recursos da venda de passagens da empresa agravante.

2. Sigilo bancário é garantia constitucional, corolário do direito à intimidade e do direito ao sigilo de dados, assegurados nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal, e, como tal, sua quebra somente é admitida de forma excepcional e somente quando imprescindível ao deslinde da lide, o que não é o caso dos autos especialmente porque a quebra de sigilo bancário pretendida é de pessoa estranha à lide.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.